Tribunal: TJSP
Processo: 1010676-98.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I (PEB I) – Lei no 500/74 –Portadora de Transtorno do Pânico e Transtorno Misto Ansioso Depressivo – Readaptação cassada – Pretensão de anulação do ato de cessação de readaptação – Prevalência da prova pericial judicial, indicativa da cronicidade da doença e da permanência da readaptação funcional – Sentença de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I (PEB I) – Lei no 500/74 –Portadora de Transtorno do Pânico e Transtorno Misto Ansioso Depressivo – Readaptação cassada – Pretensão de anulação do ato de cessação de readaptação – Prevalência da prova pericial judicial, indicativa da cronicidade da doença e da permanência da readaptação funcional – Sentença de parcial procedência mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.